Tribunal: STF
Processo: HC 271495
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração interposto contra decisão monocrática na qual neguei seguimento, por deficiência de instrução, ao habeas corpus impetrado em favor de José Matheus Dantas de Aquino, nos termos da jurisprudência desta Corte.
Alega, em suas razões, que, embora não tenha juntado aos autos os documentos necessários à análise do feito, o faz nesta oportunidade (e-doc. 9).
Por essa razão, pleiteia a reconsideração da negativa de seguimento do writ para que se analise o seu mérito.
Considerando os argumentos expostos e o princípio da celeridade processual, reconsidero a decisão pela qual neguei seguimento ao feito,  em razão da deficiência na sua instrução.
Passo a apreciar a impetração.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de José Matheus Dantas de Aquino, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC nº 1.068.020/PE (e-doc. 5).
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, pela prática dos crimes dispostos nos arts. 157, §§ 2º, II e V, e 2º-A, I, do Código Penal, e 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013.
Interposta apelação criminal, a Corte estadual desproveu o recurso; contudo, de ofício, reduziu a pena para 21 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e fixou o pagamento de 357 dias-multa.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça a ordem foi denegada, com fulcro no princípio da unirrecorribilidade.
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, que o Habeas Corpus é uma ação autônoma e por este motivo é inaplicável o princípio da unirrecorribilidade.
Alega, ademais, a violação ao dever de proteção do status libertatis e a indisponibilidade da competência constitucional do STJ, colacionando, outrossim, precedente do STF.
Requer, ao final,

“a) A concessão de medida liminar para determinar que o Superior  Tribunal de Justiça proceda, com urgência, ao exame do mérito do Habeas Corpus n. 1068020 – PE, abstendo-se de aplicar o óbice da  unirrecorribilidade como pressuposto de admissibilidade do writ, nos  termos da jurisprudência consolidada da Primeira Turma desta Suprema  Corte (RHC 257.334, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/09/2025); 
(...)
d) No mérito, a concessão definitiva da ordem para determinar que o  Superior Tribunal de Justiça aprecie o mérito do Habeas Corpus n.  1068020 – PE, afastando em definitivo o óbice da unirrecorribilidade como barreira inconstitucional ao exercício do direito fundamental ao writ.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA DE HABEAS CORPUS E RECURSOS PRÓPRIOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, com fundamento no princípio da unirrecorribilidade, impetrado em favor de condenado pelos crimes previstos no art. 157, §§ 2º, II e V, e 2º-A, I, do Código Penal, e art. 2º, da Lei n. 12.850/2013, cuja condenação foi mantida pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas corpus impetrado concomitantemente à interposição de recursos próprios (agravos em recurso especial e extraordinário) contra o mesmo acórdão, com idêntica causa de pedir, à luz do princípio da unirrecorribilidade e da vedação à subversão do sistema recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O órgão julgador reafirma a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, circunstância que, em regra, impede o conhecimento da impetração.
4. Constatada a interposição de agravos em recurso especial e extraordinário contra o mesmo acórdão impugnado no habeas corpus, veiculando a mesma controvérsia, conclui-se que a tramitação simultânea do  writ e dos recursos próprios configura violação ao princípio da unirrecorribilidade e indevida subversão do sistema recursal.
5. À vista dessa duplicidade de meios de impugnação, mantém-se o não conhecimento do habeas corpus, inexistindo constrangimento ilegal evidente que justifique a concessão da ordem de ofício.
6. Diante da ausência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, o agravo regimental é desprovido, preservando-se integralmente o entendimento anteriormente firmado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se o não conhecimento do habeas corpus por violação ao princípio da unirrecorribilidade.” (e-doc. 5)

No STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  

“A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A propósito, confira-se o seu teor:
"Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de JOSE MATHEUS DANTAS DE AQUINO, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO no julgamento da Apelação Criminal n. 0000-45.2020.8.17.0110.
Extrai-se dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o paciente pela prática dos delitos tipificados nos arts. 157, §§ 2º, II e V, e 2º-A, I, do Código Penal, e 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela defesa, corrigindo, de ofício, erro material na sentença, reduzindo a pena para 21 anos e 20 dias de reclusão, inicialmente no regime fechado, mais o pagamento de 357 dias-multa, nos termos do acórdão assim ementado (fls. 80/82):
(...)
Diante da hipótese de habeas corpus, substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.
A consulta realizada na página eletrônica do Tribunal a quo noticiam que a defesa interpôs agravos em recurso especial e extraordinário em face da inadmissão de inconformismo contra o acórdão ora impugnado, circunstância que impede o seguimento deste habeas corpus, ante a aplicação do princípio da unirrecorribilidade.
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, é inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado concomitantemente com o recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, não conheço do presente habeas corpus.
(...)
Conforme já ressaltado, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, é inviável o conhecimento de  habeas corpus impetrado concomitantemente com o recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental no habeas corpus.” (e-doc. 10, p. 3-11) 

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, não obstante a minha compreensão externada no julgamento do RHC nº 123.456, no qual defendi o cabimento de habeas corpus impetrado concomitantemente à interposição de recurso especial, a Segunda Turma desta Suprema Corte tem reafirmado o posicionamento pela inadmissibilidade do habeas corpus nessas hipóteses.
Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO ADEQUADO OU DE REVISAO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO INQUINADO COATOR. FRAGMENTAÇÃO. HABEAS CORPUS DIVERSOS. INVIABILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
(...)
2. Também pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que, mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado, sobretudo, como ocorre na situação posta nos autos, em que a via recursal adequada para a espécie já havia sido devidamente instaurada e ainda estava sub judice. Precedentes. 
(...)
8. Agravo regimental não provido.” (RHC 236.148-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/12/2024)

Ressalvo meu entendimento pessoal, porém, à luz do princípio da colegialidade, inadmito a impetração, pois não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto ou ação ajuizada na origem.
Nesse sentido, anote-se:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM OUTRO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. TESE ABSOLVIÇÃO. TESE DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL LOCAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é incabível, em sede de habeas corpus, a análise dos requisitos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Não há ilegalidade na decisão que determina a imediata certificação do trânsito em julgado em razão da natureza protelatória dos embargos de declaração opostos. Precedentes. 5. A tese de que a Corte local condenou o agravante sem ler o processo não se reveste de verossimilhança, porquanto houve a devida análise do conjunto fático-probatório dos autos, estando o decreto condenatório devidamente fundamentado. 6. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 222021 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10-04-2023  PUBLIC 11-04-2023 – grifei)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente